Tribunal: TJDFT
Processo: 0712592-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E CONSECTÁRIOS DA LOCAÇÃO. PAGAMENTO DE PARTE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. PINTURA DO IMÓVEL. NECESSIDADE DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS REPAROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não havendo prova do pagamento de parte dos aluguéis cobrados, deve ser mantida a sentença que condenou o locatário a pagar a integralidade da dívida apontada.

2. Por ter deixado o locatário de pintar o imóvel na forma contratada, deve arcar com o pagamento da pintura executada pelo locador, bem como os reparos necessários nas paredes.

3. Não há que se falar em sucumbência mínima, quando a parte autora decaiu de parte significativa dos pedidos formulados na petição inicial.

4. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada. Pedido de condenação por litigância de má-fé não conhecido.